Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VÍCIOS INEXISTENTES. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. ÍNDICES ESTIPULADOS EM CONTRATO. VALIDADE.

1. As instituições financeiras são regidas pela Lei no 4.595/64, não se lhes aplicando, pois, a limitação de juros de 12% ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do STF.

2. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática à previsão contratual. É válida a cláusula que estabelece a metodologia de atualização da dívida na ocorrência de mora contratual.

3. Recurso não provido.